Tribunal: TJDFT
Processo: 0750337-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVILL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GARANTIA LOCATÍCIA. DEDUÇÃO DO VALOR DO DÉBITO LOCATÍCIO.
I. Deve ser abatido do débito locatício o valor do “seguro aluguel” que o locatário contratou para garantir o cumprimento das suas obrigações, nos termos dos artigos 37 a 41 da Lei 8.245/1991.
II. Apelação provida.